Tribunal: TJBA
Processo: 8000039-12.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000039-12.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): I/J DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. ESTADO DA BAHIA. INCABIMENTO. MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. I – É devida a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício da Defensoria Pública, quando a parte por ela assistida vence a ação e a sucumbente é particular ou pessoa jurídica de Direito Público, da qual não faça parte como órgão integrante. II – Patenteado que a parte assistida pela Defensoria foi vencedora na ação, imperiosa é a confirmação do capítulo sentencial que impôs apenas ao Município o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência àquela Instituição, dispensando o Estado da Bahia de tal ônus. III – Cabe, ainda, a correção do valor fixado na sentença, arbitrando a verba em 15% sobre o valor atualizado da causa, a fim de adequá-lo aos parâmetros do artigo 85, §3º, I e §4º, III, do Código de Processo Civil. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000039-12.2021.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figura como Apelantes a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO como Apelados LIZETE DA SILVA ROCHA, o MUNICÍPIO DE BRUMADO e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, de Julho de 2022. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA